Tribunal: STF
Processo: RE 1508644
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - Recálculo dos quinquênios e da sexta parte - Pronunciamento judicial proferido em mandado de segurança coletivo que ainda não está acobertado pela coisa julgada - Embora, de fato, seja requisito indispensável à execução de sentença, no que tange à obrigação de pagar, o trânsito em julgado do mandado de segurança, nada impede o início do cumprimento provisório do julgado, em termos de elaboração, discussão e decisão sobre cálculos de verbas vencidas -Precedentes - Reforma da r. sentença - Prosseguimento do feito, em seus ulteriores termos - Recurso provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, da Constituição da República e contrariedade aos temas 82 e 499 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Tese 1119 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXEQUENTE NÃO ASSOCIADO. TEMA 1119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.293.130-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 1119 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1473318 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-03-2024)



    Por seu turno, em se tratando de execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, são inaplicáveis as teses firmadas nos temas 82 e 499 de Repercussão Geral, que tratam de de ações coletivas de rito ordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE NOS TEMAS Nº 82 E Nº 499 DE RG, RELATIVOS A AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. 1. Ausência de identidade com os Temas nº 82 e nº 499 da Repercussão Geral, que tratam de ações coletivas de rito ordinário. 2. Associações genéricas, ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1388698 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 17-11-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente